Tribunal: STF
Processo: HC 105047
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 12 E 14 DA LEI 6.368/1976). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA IMPOSSIBILITAR A CONVERSÃO DA REPRIMENDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto uma válida opção judiciária pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.



    2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante movimenta-se com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.



    3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas mais graves seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse cumulativo papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.



    4. No caso, o reconhecimento da prescrição executória quanto ao delito de tráfico de entorpecentes sinaliza para o preenchimento do requisito objetivo de que trata o art. 44 do Código Penal. Isso porque a pena privativa de liberdade fixada para o crime de associação para o tráfico não ultrapassou o patamar mínimo legal (três anos), sendo plenamente favoráveis ao apenado os vetores do art. 59 do Código Penal.



    5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo das Execuções Penais o exame dos requisitos da substituição da reprimenda, na forma do art. 44 do Código Penal.